Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007358-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA
PACIENTE: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1364-05.2020.811.0008 (Código n. 162038) que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a prisão do paciente é ilegal, porquanto foi decretada de ofício, na fase inquisitorial, pelo juízo singular, ferindo o disposto no artigo 311, do Código de Processo Penal; 2) a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 3) a segregação cautelar não é medida aconselhável, tendo em vista a proliferação do COVID-19, bem como o fato de o crime não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa; 4) a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a monitoração por tornozeleira eletrônica.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito no dia 18 de março de 2020, juntamente com os coacusados, Dorgivan Pereira da Silva e Cleiton Costa da Gama, portanto, em um dos seus bolsos, 16 (dezesseis) porções, acondicionadas em embalagens plásticas, de substância análoga à maconha, pesando, aproximadamente, 60 (sessenta) gramas.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelos policiais da 12a CIPM de Barra do Bugres/MT, para elucidação da prisão do paciente:
“A Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas, informando que uma pessoa chamada Maxsuel dos Santos (vulgarmente conhecida como Xuxu), estaria responsável por administrar a facção criminosa (CV) Comando Vermelho na cidade de Barra do Bugres/MT, realizando o comércio de drogas na cidade e que o suspeito estaria com mais três pessoas para realizar a venda e entrega de drogas através de motocicleta [...]; QUE segundo as denúncias os suspeitos Cleiton, Diego e Dorgivan seriam os responsáveis por esta tarefa [...]; QUE na Avenida Pau Brasil, avistamos os suspeitos demos ordem de parada, porém não obedeceram, sendo acompanhados por algumas quadras, na Rua das Oliveiras, os suspeitos adentraram em uma residência, sendo acompanhados, onde foi visualizado o momento que o suspeito Cleiton Costa da Gama se desfez de uma porção grande de substância análoga à maconha, com aproximadamente 80 gramas, em seguida, o suspeito Cleiton pegou um aparelho Celular [...] de seu bolso e tentou quebrar o aparelho, momento em que foi contido pela equipe policial; QUE em revista pessoal ao suspeito DIEGO SILVA DE OLIVEIRA foi localizado em um de seus bolsos 16 (dezesseis) porções prontas para o comércio de substância análoga à maconha, R$ 102,00 (cento e dois reais) e 1 (um) aparelho celular [...] QUE [...] foi identificado que a motocicleta Honda pop [...] estava sendo conduzida por DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, e a motocicleta Honda Bros estava sendo conduzida pelo suspeito Dorgivan e o suspeito Cleiton estava em sua garupa [...]; QUE os suspeitos DIEGO e Dorgivan confirmaram a narrativa e informaram que o vulgo Xuxu, ainda tem em sua posse aproximadamente oitocentos gramas de maconha [...]” (doc. digital n. 38079979).
Recebido os autos de prisão em flagrante, a autoridade judiciária constatou ser o caso de conversão em preventiva, em razão da quantidade de droga apreendida no poder dos acusados [140g (cento e quarenta gramas) de maconha], do fato de o coacusado, CLEITON, possuir executivo de pena e também pelo envolvimento de todos eles com um indivíduo integrante da facção criminosa Comando Vermelho, justificando a segregação nestes termos:
“[...] No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06. Anote-se ainda, que o indiciado Cleiton Costa da Gama, respondeu processo nesta Comarca, sendo: Proc. 3155-43.2019.811.0008 – Código: 151376 (Tráfico), bem como possui Executivo Penal n° 2000038-73.2020.8.11.0008, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
6. Ademais, a testemunha PM Antônio Evandro Lima Vieira, relatou que a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas, informando que uma pessoa chamada Maxsuel dos Santos vulgo “Xuxu”, estaria sendo responsável por administrar a facção criminosa Comando Vermelho, realizando o comércio de drogas nesta cidade, sendo que o suspeito estaria associado a mais três pessoas para realizar a venda e entregas das drogas através de motocicletas sendo uma Honde Bros e uma POP. Informa ainda que, segundo denúncias os suspeitos Cleiton, Diego e Dorgin seriam os responsáveis pela entrega das respectivas drogas.
[...]
8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com os suspeitos, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes, bem como por ter praticamente confessado a prática do fato delituoso.
10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
[...]
13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Dorgivan Pereira da Silva, Diego Silva de Oliveira e Cleiton Costa da Gama, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal.
15. Ademais, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade de segregação cautelar do acusado Diego Silva de Oliveira pelos motivos alhures expostos, bem como levando-se em consideração a quantidade de droga apreendida (147g de maconha), INDEFIRO o pleito de liberdade provisória formulado às fls. 27/32, sendo insuficiente a substituição da prisão ora convertida por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão” (doc. digital n. 38079989).
Não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao fundamentar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o periculum libertatis, não demonstrou, com base em elementos de prova existentes nos autos, a necessidade da medida extrema.
Embora não se desconheça a gravidade dos delitos contidos na Lei de Drogas, não se verifica, no caso em análise, nenhuma justificativa plausível para o encarceramento cautelar do paciente, sobretudo porque não resta demonstrado ser o paciente renitente na prática de atos delituosos, tendo em vista que dos três acusados, somente CLEITON possui executivo de pena [autos n. 2000038-73.2020.8.11.0008, oriundo da Comarca de Barra do Bugres/MT].
Some-se a isso que não basta a autoridade coatora dizer que a conduta do paciente cause “intranquilidade e desassossego”, de que a atividade do tráfico “fomenta a criminalidade”, menos ainda que “a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração”.
Tratando-se de medida excepcional, cabe ao juiz demonstrar que, no caso específico, – pelas particularidades do modus operandi do crime ou pelas condições pessoais do agente –, que a prisão preventiva atende suas finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidades e efetividade do processo.
Não é a natureza do crime que define a necessidade da prisão, por mais grave que possa ser.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar o réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 2. Assim, a prisão provisória mostra-se legítima e compatível com a presunção de inocência somente se adotada em caráter excepcional, mediante decisão suficientemente motivada. Não basta invocar, para tanto, aspectos genéricos, posto que relevantes, relativos alusivos à modalidade criminosa atribuída ao acusado ou às expectativas sociais em relação ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados índices de violência urbana. 3. O Juiz singular entendeu devida a prisão preventiva da paciente com base tão somente em elementos inerentes ao próprio tipo penal em tese violado (como o fato de a acusada, juntamente com os demais acusados, ter sido flagrado transportando e armazenando entorpecentes, "perpetuando a cadeia do tráfico"), sem, no entanto, ter apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse que a paciente, solta, pudesse colocar em risco a ordem pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal. 4. A prevalecer a argumentação dessas decisões, todos os crimes de tráfico ensejariam a prisão cautelar de seus respectivos autores, o que não se coaduna com a excepcionalidade da prisão preventiva, princípio que há de ser observado para a convivência harmônica da cautela pessoal extrema com a presunção de não culpabilidade [...]” (HC 327.740/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).
Na doutrina, esta é a lição de Rogério Schietti Machado Cruz:
“Intoleráveis, portanto, decisões judiciais que se limitam a uma vasta repetição de jargões ou de expressões jurídicas abstratas, reprodutoras, muitas vezes, de um comodismo intelectual daqueles a quem a parte confiou uma prestação jurisdicional mais qualificada. De qualquer modo, é dever do magistrado explicitar o seu convencimento quanto à necessidade da segregação cautelar. Tal fundamentação somente será, a seu turno, se forem indicados os motivos pelos quais se decreta a prisão, não sendo satisfatório, evidentemente, limitar-se à autoridade judicial a dizer que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89), ou que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública (art. 312 do CPP)” [Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 90 – grifo é nosso]
No caso, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada, que o modo de execução do crime recomende a medida extrema, ou que a quantidade de droga apreendida [140g – cento e quarenta gramas – de maconha] esteja a aconselhar a prisão cautelar.
O caráter excepcional da prisão não autoriza seu emprego quando fundada em mero juízo de possibilidade, e não de probabilidade, colhido de elementos constantes nos autos.
No contexto, não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do paciente em liberdade implicará risco à ordem pública; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:
“HABEAS CORPUS [...] PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] O decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pelo paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal [...] Ainda que não sejam garantidoras do direito à soltura, certo é que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, merecem ser valoradas, ratificando a possibilidade de a paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Precedentes” (HC 471.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)
Com base em tais razões, entendo que a imposição de medidas cautelares alternativas seja, neste momento processual, suficientes para atingir a finalidade almejada pelo ordenamento jurídico vigente.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente DIEGO SILVA DE OLIVEIRA pelas seguintes medidas:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente no juízo da Comarca de Barra do Bugres/MT para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca de Barra do Bugres/MT por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares que entender por necessárias.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.